Tribunal: STF
Processo: ARE 1603455
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. SERVIDOR FISCAL APOSENTADO. INCORPORAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE ALUSIVO A GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL APURADA ENQUANTO NA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 4.166/1994. INCORPORAÇÃO DA MÉDIA RECEBIDA NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES ANTES DA APOSENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. A Lei Municipal nº 4.166/1994, que dispõe acerca do “pagamento de gratificação de produtividade fiscal dos servidores fiscais”, estabeleceu que a referida Gratificação de Produtividade Fiscal "será incorporada aos proventos do beneficiário que tiver percebido o mínimo de 60 (sessenta) meses de produtividade, pela média da produtividade por ele recebida nos 12 (doze) meses que antecederam a sua aposentadoria”, não havendo previsão legal de incorporação do crédito remanescente a que alude o artigo 12, da citada Lei, que estabelece que “a Gratificação de Produtividade mensal, de que tratam os artigos 1º e 4º desta Lei, a que fizer jus o beneficiário, ultrapassar o limite legal, a quantia excedente, convertida em UFMV, será paga nos meses seguintes.”. II. Os precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça em sentido diverso, citados no decisum objurgado, não se revelam aplicáveis ao caso em análise, porquanto constituídos a partir da análise de legislações de outras municipalidades que, distintamente da norma objeto da presente Apelação Voluntária (Lei nº 4.166/1994, do Município de Vitória), asseguram aos servidores fiscais aposentados o recebimento do saldo remanescente da Gratificação de Produtividade Fiscal, valendo citar, a título de exemplo, a Lei nº 3.872/2001, oriunda do Município de Vila Velha, a qual estabelece, expressamente, em seu artigo 47, §§ 2º e 4º, que "§2º - Os saldos remanescentes apurados mensalmente no caso de servidores aposentados e pensionistas do que se refere a Lei nº 3.872, de 2001, referente à Gratificação de Produtividade Fiscal, farão parte do relatório mensal de apuração da Produtividade Fiscal e será encaminhado conjuntamente à Secretaria Municipal de Administração para pagamento em Folha ... § 4º Quando a Gratificação de Produtividade Fiscal, apurada nos termos do caput deste artigo, ultrapassar o limite legal, a quantia excedente será paga nos meses subsequentes, devidamente atualizadas, respeitando-se o teto constitucional.”. III. Ademais, o Egrégio Tribunal Pleno julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (Processo nº 0015125-77.2021.8.08.0000), “para declarar a inconstitucionalidade da interpretação do artigo 12 da Lei Municipal nº 4.166/1994 que permita o acúmulo da gratificação de produtividade mensal em quantia superior ao teto constitucional daquele mês de apuração.", inclusive, definindo que "Os valores contidos em fundo ou conta a título de Gratificação de Produtividade acumulados em meses anteriores acima do respectivo teto remuneratório vigente naquela ocasião, devem ser revertidos em favor da Fazenda Municipal ou extinto o respectivo crédito." (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100210032064, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 07/07/2022, Data da Publicação no Diário: 13/07/2022), implicando, julgar improcedente o pleito exordial, condenando os Recorridos ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, julgando, outrossim, prejudicada a Remessa Necessária.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LXXVIII; e 37, XI, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário exigiria a análise da legislação infraconstitucional, providência inviável nesta sede processual. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 08/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/05/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente